Tribunal: TJBA
Processo: 0774165-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0774165-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ALVORADA S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO KRAKOWIAK

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais contêm argumentos aptos a combater os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1010, do CPC/2015. Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, aplica-se o princípio da causalidade, sendo devidos honorários advocatícios quando o ente público deu causa ao ajuizamento da ação, consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.111.002/SP (Tema 143). O dispositivo do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 não se aplica às execuções fiscais propostas pela Fazenda Pública, mas somente àquelas ajuizadas contra ela. A redução pela metade dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015 não é aplicável quando não há reconhecimento voluntário da procedência do pedido, mas sim extinção da execução em razão de nulidade do crédito tributário reconhecida judicialmente. Mostra-se adequada a fixação de honorários em 8% sobre o valor da causa, quando observados os parâmetros legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, considerando o grau de zelo profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.
Apelação improvida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0774165-03.2016.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, o
MUNICIPIO DE
SALVADOR
e, como apelado,

BANCO ALVORADA S.A..

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
negar provimento ao apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA